Tribunal: TJDFT
Processo: 0700943-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
DESPACHO 1. Oficie-se ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), informando o deferimento da preferência constitucional pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias (ID 13742233). 2. O INSS informou que solicitou o comprovante de pagamento ao setor competente, não necessitando do sequestro dos valores, tendo em vista que já foi encaminhado para pagamento, e, tão logo, o documento esteja disponível, será anexado aos autos. (ID 14532854). Cumpra-se. Publique-se. Brasília, 30 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto